Tribunal: TJES
Processo: 5009496-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009496-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEDER MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que homologou a prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, nos termos do art. 50, II, da LEP, e determinou a regressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão é definir se a fuga do estabelecimento prisional pode ser afastada como falta grave diante da alegação de risco à integridade física do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 50, II, qualifica a fuga como falta grave, independentemente de justificativas pessoais do apenado.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a evasão caracteriza falta grave, com consequências como regressão de regime, alteração da data-base e possibilidade de perda de dias remidos.

5.
O agravante admitiu a fuga no procedimento administrativo disciplinar, tendo inclusive se beneficiado da atenuante da confissão, o que reforça a materialidade da conduta.

6.
As alegações de agressões que teriam motivado a evasão não restaram comprovadas, sendo objeto de PAD diverso, no qual a comissão concluiu pela inexistência de infração disciplinar.

7.
O longo período de quase oito anos em que o agravante permaneceu foragido demonstra a intenção de se furtar à execução penal, afastando a tese de fuga meramente para preservação da integridade física.

8.
Ainda que o Estado tenha o dever de guarda e proteção, existem meios adequados de solicitar providências em casos de ameaças, não sendo a fuga instrumento legítimo de tutela de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
:

1.
A fuga do estabelecimento prisional configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP, independentemente da alegação de risco à integridade física do apenado.

2.
A prática de falta grave autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios.

3.
Alegações de ameaça ou agressão devem ser apuradas pelos meios adequados, não servindo como justificativa para afastar a configuração da falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II, e 127.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 943.630/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/3/2025, DJEN 18/3/2025;
STJ, AgRg no HC n. 944.811/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024;
STJ, AgRg no HC n. 895.932/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024;
STJ, AgRg no HC n. 965.323/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025;
TJRS, AgExPen n. 8000247-83.2024.8.21.0019, Relª Desª Rosaura Marques Borba, j. 15/7/2024, DJERS 17/7/2024;
TJRS, AgExPen n. 8001164-05.2024.8.21.0019, Relª Desª Rosane Wanner da Silva Bordasch, j. 22/10/2024, DJERS 28/10/202;
TJES, AgExPen n. 5001314-23.2025.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 2/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5009496-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
WEDER MOREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WEDER MOREIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão de mov. 75.1 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal nº 0005017-49.2015.8.08.0048 (digitalizada ao ID 15063768), homologou falta grave apurada no PAD nº 50/2016.

Em suas razões, no mov. 118.1, o recorrente argumenta, em resumo, que, em situações excepcionais, nas quais haja risco à integridade física do detento, a fuga da unidade prisional pode ser considerada legítima. Dessa forma, pugna pelo restabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões ao ID 15263648 (mov. 94.2) aduzindo pela manutenção da decisão objurgada.

A Magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 97.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15389271, pelo

des
provimento
do recurso.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante supostamente praticou falta apurada no PAD nº 050/2016,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, inc. II, da LEP, consistente em evasão do sistema prisional por fuga.

O agravante alega que sua conduta não pode ser caracterizada como falta grave, pois a fuga ocorreu como meio de preservar sua integridade física, diante de agressões supostamente praticadas por outros reeducandos na unidade prisional, sem que os agentes públicos tenham adotado qualquer medida de proteção à época (mov. 118.1).

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece, em seu artigo 50, um rol de condutas que configuram falta grave, cujas consequências são severas e impactam diretamente no percurso do apenado, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de dias remidos. Dentre essas condutas, a fuga do estabelecimento prisional caracteriza
falta grave
, nos termos do inciso II do referido artigo da LEP.

De forma convergente, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

A exemplificar, cito Acórdãos do referido Tribunal Superior:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O objeto do presente habeas corpus é o reconhecimento de ilegalidade na decisão do Juízo da execução penal que determinou de ofício a retificação do cálculo de pena do agravante, o que teria lhe prejudicado quanto à obtenção dos requisitos objetivos para a progressão de regime e para o livramento condicional.
2. Entretanto, houve alteração da situação processual do apenado que regrediu de regime diante de prática de falta grave (fuga).
3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave impede o conhecimento o habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 943.630/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APENADO PERMANECEU FORAGIDO POR DEZ MESES. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de que a fuga enseja o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, II, da Lei de Execução Penal. Precedentes.
2. In casu, o apenado cumpria pena em regime semiaberto, foi impedido de ingressar no estabelecimento prisional ao retornar embriagado para o recolhimento noturno e empreendeu fuga, tendo sido recapturado apenas dez meses depois, fato corretamente reconhecido pelas instâncias ordinárias como falta disciplinar grave. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 944.811/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
FALTA GRAVE.
ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME SEMIABERTO
. APENADO SEM FISCALIZAÇÃO ATÉ A SUA PRISÃO. PERDA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIAS REMIDOS. JUSTIFICATIVA CONCRETA. IRRESPONSABILIDADE E DESCASO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA SOBRE A ALEGADA AMEAÇA, A QUAL, INCLUSIVE, NÃO FOI COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]
Firmou-se neste Tribunal jurisprudência no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar (fuga)
justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 465.565/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 2/10/2018.) 2. No caso, as instâncias de origem se embasaram no fato praticado pelo sentenciado, que se reveste de extrema gravidade, eis que o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (rompimento da tornozeleira e permanência sem fiscalização até ser novamente preso) e a condição de evadido revela a falta de comprometimento e disciplina para execução da pena no regime semiaberto. 3- Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 895.932/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)
- destaquei

Adentrando no caso concreto, depreende-se que há indícios suficientes acerca da conduta imputada ao agravante nos autos, mormente porque o apenado, em sede de apuração do PAD, confirmou a sua evasão (mov. 57.1). Inclusive, o Juízo da execução aplicou a atenuante da confissão, deixando de declarar a perda dos dias remidos, quando reconheceu a prática da falta grave (mov. 75.1).

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FUGA. Descumprimento das condições impostas.
Mantido o reconhecimento da falta grave.

Diante dos elementos probatórios existentes, possível constatar que o apenado, que cumpria pena em regime semiaberto na colônia penal agrícola, foragiu no dia 29/03/2023, do pátio interno da casa prisional, sendo recapturado no dia 19/08/2023. O art. 50, inciso II, da LEP, preceitua de forma clara que a fuga do apenado caracteriza falta grave, sendo que este ato ostenta alto grau de reprovação, uma vez que aniquila os fins precípuos da execução da pena, impondo a aplicação das providências legais pelas autoridades judiciárias não só para fins de punição, mas também como modo de repressão de condutas análogas, tal como ora em análise.
Como corolário lógico desta constatação, pertinente a regressão de regime. Ademais, fica o infrator sujeito à alteração da data-base, na medida em que reconhecida a falta grave no curso da execução da pena, há a interrupção da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. Manter-se a original inalterada importaria em fazer tabula rasa da falta do reeducando. Atentar-se-ia contra o princípio constitucional da isonomia, visto que apenados com boa conduta prisional obteriam o mesmo tratamento que aqueles com comportamento desregrado, equiparando-se situações notadamente distintas. Manutenção da decisão hostilizada. À unanimidade, negaram provimento ao recurso.

(TJRS; AgExPen 8000247- 83.2024.8.21.0019; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 15/07/2024; DJERS 17/07/2024)
- destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Fuga. Falta grave evidenciada. Aplicação das penalidades. Decisão mantida.
Apenado que não respondeu à conferência enquanto cumpria pena no regime semiaberto na colônia penal agrícola, não foi encontrado nas dependências do estabelecimento prisional e passou à condição de foragido.

A teor do que dispõe o artigo 50, inciso II, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir. Justificativa apresentada que não afasta o reconhecimento da falta grave.
Possibilidade de regressão de regime, alteração da data-base e perda parcial da remição. Precedentes. Agravo em execução desprovido.

(TJRS; AgExPen 8001164-05.2024.8.21.0019; Primeira Câmara Especial Criminal; Relª Desª Rosane Wanner da Silva Bordasch; Julg. 22/10/2024; DJERS 28/10/2024)
- destaquei

Aliás,
“A prática de falta grave, no curso da execução penal, autoriza a regressão do regime prisional e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ, AgRg no HC n. 965.323/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Destaco que, apesar das denúncias feitas pelo agravante em relação a supostas agressões físicas sofridas por ele que motivaram a sua fuga, tais fatos foram apurados no PAD nº 43/2016 e a comissão disciplinar entendeu, de forma unânime, que inexistiu falta grave na ocasião, em razão da ausência da materialidade da infração disciplinar (mov. 20.1).

Além da falta de provas acerca das supostas agressões sofridas pelo agravante, o lapso temporal que ele permaneceu foragido (de 01/07/2016 até 24/06/2024, cerca de quase 08 (oito) anos, conforme termo de assentada de mov. 75.1), expõe que, na realidade, o objetivo de sua fuga foi para evadir-se da Justiça e tentar burlar o sistema criminal.

Ademais,
“
A fuga durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, com permanência na situação de evasão por mais de dois anos, demonstra ausência de senso de responsabilidade e disciplina.”
(TJES; AG-ExPen 5001314-23.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025)

Dessa forma, coaduno com a conclusão externada pela D. Procuradoria de Justiça (ID 15389271), de que “
C
onquanto o Estado tenha o dever de guarda e proteção da população prisional, existem meios adequados para solicitar providências no sentido de se apurar e fazer cessar eventuais ameaças e/ou agressões por parte de outros internos, não se justificando a fuga do acusado, mormente por lapso temporal totalmente abusivo.”

Nesta feita, considerando a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso II, da LEP, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, conclui-se não haver motivos para ser deferido o pleito de reforma da decisão proferida pelo Juízo da Execução, perante a existência de indícios cabais da evasão do agravante e da inexistência de motivos que justifiquem a conduta perpetrada por ele.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO